Tribunal: TJPA
Processo: 0815031-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815031-31.2021.8.14.0000

PACIENTE: KARLA DE TAL

IMPETRANTE: ISAAC NEWTON VIANA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
ANTE A AUSÊNCIA TOTAL DE QUALIFICAÇÃO DA PACIENTE OU ESCLARECIMENTOS PELOS QUAIS SE POSSA IDENTIFICÁ-LA NA AÇÃO CRIMINOSA
.
IMPROCEDÊNCIA.
In casu, verifica-se da leitura das informações prestadas pelo Juízo a quo, a ora paciente não fora denunciada (ID: 7846770), logo não é parte da ação penal.

2. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AS INVESTIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
O Habeas Corpus não é o meio idôneo para se examinar o pedido aduzido na inicial. Ademais, vale destacar que é cediço que em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo a incumbência a quem postula o writ apresentar documentos suficientes à análise do ato apontado como inquinado de ilegalidade, o que não fora observado pelo impetrante neste ponto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus em favor de
KARLA DE TAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, nos autos do processo nº 0801174- 73.2021.8.14.0401.

O impetrante alega, em síntese, flagrante ilegalidade na manutenção da paciente na qualidade de acusada na ação penal, vez que ausente a qualificação ou esclarecimentos que possibilitem a identificação; que a qualificação do acusado é requisito essencial a ser observado da denúncia, sob pena de inépcia; que a investigação se prolonga por quase um (1) ano sem que apurasse a devida qualificação da paciente.

Aduz violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório em favor dos demais acusados;

Por fim, pugna pelo afastamento da aplicação do art. 1º, da Resolução nº 007/2012-GP, em face da impossibilidade de fornecer informações acerca da qualificação da paciente.

Diante disso, requer a concessão da liminar com o trancamento da ação penal e ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Distribuídos os autos coube a minha relatoria, pelo que ideterminei a solicitação de informações à autoridade tida como coatora

A autoridade impetra prestou informações esclarecendo, em síntese, que narra a denúncia, em linhas gerais, que no ano de 2022, os denunciados ADEMAR VELOSO, FERNANDA DOS SANTOS e RENATA FONSECA, foram apresentados perante a autoridade policial por terem sido flagrados com substancia entorpecente do tipo maconha, embalada e pesando o total de 10.550 g (dez mil quinhentos e cinquenta gramas).

A prisão em flagrante dos indiciados foi resultado de uma operação da polícia civil que recebeu denúncia anônima dando conta de que uma quantidade de droga chegaria em uma balsa procedente da cidade de Manaus, e que estaria no interior de um veículo modelo TIGO, placa ONW 4782, cor branca, no porto do Líder, localizado na Av. Bernardo Sayão, Bairro: Jurunas, Belém-PA.

Em sede de inquérito, os indiciados ADEMAR VELOSO E FERNANDA, negaram a prática de qualquer conduta ilícita, ao passo que a indiciada RENATA confessou a prática delitiva e a participação dos demais envolvidos.

Recebidos os autos do flagrante em 04/02/2021, a prisão de ADEMAR VELOSO e RENATA FONSECA, foi convertida em prisão preventiva na mesma data, ao passo que a ré FERNANDA DOS SANTOS foi beneficiada com o relaxamento do flagrante, conforme decisão proferida pelo Juiz plantonista (ID 23024629).

Em 06/02/2021, a defesa de ADEMAR VELOSO peticionou no sentido de que a prisão preventiva fosse cumprida na forma de prisão especial, obtendo parecer favorável do Ministério Público (ID 23231571), sendo o pleito deferido pelo Juiz da Vara de Inquéritos Policiais de Belém, em 22/01/2021 (ID 23567350).

Recebidos os autos da Vara de Inquéritos, este juízo processante proferiu decisão, em 19/03/2021 (ID 24542371), revogando a prisão preventiva

dos indiciados ADEMAR VELOSO e RENATA FONSECA, ante ao fato de que a defesa de RENATA FONSECA peticionou pela revogação e, muito embora os autos tenham sido remetidos com vistas ao Ministério Público, este órgão não se manifestou sobre o pedido.

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em 23/03/2021, pelo crime tipificado no art. 33, Lei nº. 11.343/06 para RENATA FONSECA e FERNANDA DOS SANTOS e art. 35, Lei nº. 11.343/06 para ADEMAR VELOSO. Em outras linhas, a paciente não figurou na denúncia.

O acusado ADEMAR VELOSO, uma vez tendo sido notificado ID 27339931, apresentou sua Defesa Prévia (ID 27566891) em 08/06/2021, requerendo a rejeição da denúncia por inépcia com fulcro no Art. 395, I, CPP, e subsidiariamente a absolvição sumária.

Instado a se manifestar, o MP manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos (ID 29357905), o que foi acolhido pelo juízo em 07/10/2021, decisão ID 37125733.

A acusada FERNANDA DOS SANTOS, fora notificada em 23/11/2021 (certidão de ID 42559560), sem apresentação de defesa prévia até o momento.

A acusada RENATA FONSECA ainda não fora encontrada para fins de notificação.

Em 17/12/2021, a magistrada titular da 11ª Vara Criminal de Belém se julgou suspeita, oportunidade em que os autos vieram ao juiz substituto automático que ora presta informações.

De modo que, do exame dos autos, percebe-se que a paciente KARLA DE TAL não figura na denúncia, a qual segue em anexo, e, como tal, não é parte da ação penal.

Em seguida, o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, que opinou pela
denegação
da ordem.

Após os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Quanto ao argumento
de trancamento da ação penal
ante a ausência total de qualificação da paciente ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-la
, entendo não assistir razão. Vejamos:

Elaborando-se um cotejo entre as informações do Juízo impetrado e as demais peças que instruem estes autos, não vislumbro plausibilidade no pretendido trancamento da ação penal em epígrafe.

Com efeito, sabe-se que, somente se admite o trancamento de uma ação penal, via habeas corpus, caso se demonstre, de pronto, a inexistência de crime, a atipicidade da conduta, a falta de condições para o exercício do direito de punir, em virtude da extinção da punibilidade, a inocência verificável de plano, ou quando inexistam indícios de autoria ou materialidade do delito imputado.

Nesse contexto, diante da eventual notícia de um crime e/ou a receber o inquérito policial, o órgão ministerial não está obrigado a propor ação penal de forma absoluta, bastando a ele analisar os indícios apresentados e após essa análise decidir pelo oferecimento da denúncia.

In casu
, verifica-se da leitura das informações prestadas pelo Juízo a quo, a ora paciente não fora denunciada (ID: 7846770), logo não é parte da ação penal.

No que tange a alegação
a irresignação quanto as investigações,
entendo incabível

pois demandaria, de certo, reexame do conjunto probatório, o que se mostra inviável na via restrita do remédio constitucional, por sua natureza célere, desprovida de dilação probatória, ou seja, o Habeas Corpus não é o meio idôneo para se examinar o pedido aduzido na inicial.

Ademais, vale destacar que é cediço que em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo a incumbência a quem postula o writ apresentar documentos suficientes à análise do ato apontado como inquinado de ilegalidade, o que não fora observado pelo impetrante neste ponto.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 11/02/2022